Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal, deferiu a consulta ao sistema InfoJud e fixou o prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução com termo inicial na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, em 14/7/2021. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual é o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80 (LEF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80 (LEF), conforme o REsp n. 1.340.553/RS (Tema n. 566/STJ), é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ou do devedor, sendo esta circunstância suficiente para o início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial formal.
4. Se constatado que o credor tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 14/7/2021, a partir de então deve ser iniciada a contagem do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via SisbaJud apta a configurar o marco inicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.